Tribunal: TJES
Processo: 5017201-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017201-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TECGOLD SISTEMAS EIRELI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE VEÍCULOS. FATO GERADOR. NÃO INCIDÊNCIA. LISTA TAXATIVA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou procedente o pedido de desconstituição de autos de infração, sob o fundamento de que a atividade de operacionalização de sistema de estacionamento rotativo não se enquadra na previsão do item 11.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, não havendo incidência de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões preliminares em discussão: (i) determinar se o recurso do Município de Vitória viola o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o apelante possui interesse recursal. A questão principal consiste em definir se a atividade de gerenciamento de estacionamento rotativo configura o fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, inciso III e 1.016, incisos II e III do Código de Processo Civil, exige que os fundamentos do recurso correspondam à decisão atacada e que haja impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

A análise do interesse recursal deve considerar a necessidade e a utilidade do recurso para que a parte obtenha uma posição jurídica mais favorável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade.

A atividade exercida pela apelada, que se resume à operacionalização de controle de pagamento em estacionamento rotativo, não se amoldando aos serviços de guarda ou estacionamento de veículos. O laudo pericial produzido na ação comprova que não há previsão de responsabilidade civil ou penal por danos, furtos ou prejuízos sofridos pelos usuários nos espaços de estacionamento.

A lista de serviços sujeitos ao ISSQN, prevista na Lei Complementar nº 116/2003, é taxativa, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 296 do RE 784439. A atividade de gerenciamento e operacionalização de sistema de estacionamento rotativo não está prevista nessa lista, o que impede a incidência do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade de gerenciamento e operacionalização de sistema de estacionamento rotativo, que não inclui a responsabilidade pela guarda de veículos, não configura fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) por não se enquadrar no rol taxativo da Lei Complementar nº 116/2003.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11º; arts. 932, III e 1.016, II e III. Lei Complementar nº 116/2003, item 11.01.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 375; REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018; Supremo Tribunal Federal, RE 784439 (Tema 296), Relator(a): Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020. TJES; AC 5006393-22.2022.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel.: Des. Namyr Carlos de Souza Filho; DJe: 26/04/2024. TJSP; AC 1000041-35.2022.8.26.0565; Ac. 15886091; São Caetano do Sul; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Carvalho; Julg. 27/07/2022; DJESP 29/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017201-77.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
TECGOLD SISTEMAS EIRELI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da A
ção Anulatória de Débito Tributário,
ajuizada por TECGOLD SISTEMAS EIRELI contra o recorrente que julgou procedente o pedido inicial para desconstituir os autos de infração nº 58/2021 e 537/2019

Em contrarrazões recursais (id. nº 15436984), a apelada alega violação ao princípio da dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal do ente apelante, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso apresentado pelo município de Vitória e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a apelada também apontou a ausência de interesse recursal da empresa apelante em relação à base de cálculo e à alíquota do ISSQN, tendo em vista que tais argumentos não foram apreciados pela r. sentença.

A análise do interesse recursal deve ser feita sob a forma prospectiva, considerando a necessidade e a utilidade de persistir no processo para a obtenção de uma posição jurídica mais favorável, só alcançável por intermédio do recurso interposto.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente tece argumentação para que seja reformado o
decisum
primevo, sendo caso seja modificado o entendimento proferido pelo MM. juízo
a quo
, que reconheceu a nulidade dos autos de infração, podem vir a ser apreciados os pontos relativos à base cálculo e alíquota aplicáveis ao tributo em discussão.

Logo, é evidente a necessidade e a utilidade dos argumentos apontados pelo recorrente, havendo interesse recursal quanto às questões apontadas.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões, o recorrente alega que a r. sentença merece reforma tendo em vista que a atividade da apelada, de "implantação, operação e gerenciamento de sistema de estacionamento rotativo pago" se enquadra no item 11.01 da lista de serviços e que a conjunção "e" tem função aditiva, não exigindo a prestação simultânea de "guarda e estacionamento" para a incidência do ISS. Alega, ainda, que a recorrida confessou a dívida e renunciou à discussão dos fatos no âmbito administrativo ao parcelar o débito. Defende que a base de cálculo do ISS deve ser o valor total do faturamento, sem qualquer dedução do valor repassado ao Município. O Apelante também se insurge contra a aplicação da alíquota reduzida de 2% (dois por cento) a todo o faturamento da empresa com efeitos retroativos, pois tal benefício é restrito aos serviços prestados na área central da cidade e depende de requerimento expresso. Por fim, aduz que a correção monetária e os juros de mora aplicáveis são os previstos na legislação municipal, e não a taxa SELIC.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O
decisum
julgou procedente o pedido para anular os autos de infração, sob o fundamento de que, na hipótese, não se configura a prestação de serviço de “
guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações
”, previsto no item 11.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, restou comprovado que a atividade autuada por meio dos A.I. nºs 58/2021 e 537/2019 se trata de operacionalização de controle de pagamento pelo estacionamento de veículos em vias e logradouros públicos, pois os documentos colacionados, aliados ao laudo pericial produzido no bojo da ação (id. nº15436906), evidenciam que a apelada firmou Termo de Concessão nº 375/2014 (id. nº 15433969) “
para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros do Município de Vitória - Espírito Santo, mediante o uso de equipamentos do tipo parquímetro multivagas
”.

Destaco que a perícia técnica realizada concluiu que a recorrida não exerceu a atividade prevista no 11.01 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, tendo apontado que “[...]
não há previsão alguma de responsabilidade civil ou penal por acidentes, danos, furtos ou outros prejuízos que os usuários possam sofrer nos espaços delimitados de estacionamento rotativo.
”

Portanto, é cristalino que atividade exercida pela apelada não se amolda aos serviços de estacionamento e/ou de guarda de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo que na hipótese de serviço de gerenciamento de estacionamento rotativo pago não incide o Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN, haja vista a ausência de configuração do fato gerador, qual seja: a prestação de serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. Vejamos:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESENVOLVIDA POR CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO ITEM 11.01, DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 008/2007. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, estabelece que compete aos Municípios instituir Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), conforme definidos na Lei Complementar nº 116/2003.

II - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 784.439/DF (Tema 296), fixou a seguinte Tese: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.

III - O cerne da questão é o eventual enquadramento dos serviços prestados pela Recorrente, alusivo à exploração de estacionamento rotativo em vias públicas, ao item 11.01, que possibilita a tributação da prestação de serviço de “Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações”, consoante se infere da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, replicada no âmbito do Município de Guarapari, pela Lei Complementar Municipal nº 008/2007, a fim de justificar a incidência do ISSQN.

IV -
Na hipótese, o Contrato de Concessão (Id nº 5296376) firmado entre as partes, tendo como objeto a concessão, a título oneroso, de áreas de estacionamento em vias públicas do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, para implementação de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, evidencia que a atividade desempenhada pela Impetrante, ora Recorrente, não se enquadra no item 11.01, da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/2003, replicado na Lei Complementar Municipal nº 008/2007, porquanto não restou identificada na contratação qualquer previsão de que a exploração do estacionamento rotativo em vias públicas constitui prestação de serviço de guarda e estacionamento de veículos, a qual estaria vinculada às garagens particulares, distinguindo-se da modalidade de gestão de área em vias públicas para estacionamento rotativo pago.

V - O sistema de “parquímetro” instituído pelo Município Recorrido e concedido à Recorrente tem como finalidade a mera autorização de permanência do veículo em perímetro urbano (via pública), por determinado período de tempo, havendo uma contraprestação paga pelos usuários, cabendo à Concessionária Recorrente apenas fiscalizar a regularidade do estacionamento rotativo pago e o cumprimento da legislação municipal, inexistindo, portanto, dever de guarda, sem o qual, repisa-se, não há falar-se em incidência do ISSQN. Precedentes dos Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

VI - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para fins de: (I) conceder a segurança e afastar a incidência de ISSQN sobre a exploração da concessão de gestão de estacionamento rotativo em vias públicas, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 2022/0031936; e (III) condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais adiantada pela Recorrente e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da Recorrente, nos termos da fundamentação supracitada. (TJES; AC 5006393-22.2022.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel.: Des. Namyr Carlos de Souza Filho; DJe: 26/04/2024).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
Prestação de serviço de estacionamento rotativo pago.
Insurgência contra a incidência do ISSQN. Alegada ausência de subsunção da atividade que desempenha com qualquer daquelas descritas na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. Cabimento.
Não enquadramento da atividade desenvolvida pela concessionária aos itens 11.01 e 17.12 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. A Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 é taxativa. Não ocorrência do fato gerador.
Reforma da sentença para afastar a incidência de ISSQN. II. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, §2º e §4º, inciso III, CPC. Reforma da sentença. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. III. Recurso do Município de São Caetano do Sul não provido e Recurso da empresa Assistpark Sistema de Estacionamento Rotativo provido em parte. (TJSP; AC 1000041-35.2022.8.26.0565; Ac. 15886091; São Caetano do Sul; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Carvalho; Julg. 27/07/2022; DJESP 29/07/2022; Pág. 2955)

Sendo assim, o serviço de gerenciamento e operacionalização de sistema de estacionamento rotativo pago, ao contrário do defendido pelo município apelante, não se subsume às hipóteses de incidência do ISSQN, sobretudo porque a lista de serviços sujeitos ao tributo é taxativa, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 296 (RE 784439, Relator(a): Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020).

De mais a mais, embora a apelante tenha aderido ao parcelamento do crédito tributário ora impugnado, por meio do A.I. nº 58/2021, não se verifica óbice à propositura da demanda, pois a pretensão autoral busca impugnar ilegalidade presente nos autos de infração, nos moldes do Tema Repetitivo nº 375 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, escorreita a sentença apelada ao reconhecer a nulidade da autuação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO.

Majoro
os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e 3º, c/c §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.